Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-63.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004259-63.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), JANE LEMOS RAVAGNANI - CPF: 073.225.918-52 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004259-63.2024.8.11.0045.

origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-mt.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA: JANE LEMOS RAVAGNANI.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO -
art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – observância ao prazo determinado pela legislação municipal – ausência de previsão legal a ensejar o pagamento do pleito de férias e terço constitucional – lei municipal n° 1.115/2004 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO -
art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 a 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais.

A referida decisão condenou o demandado, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional correspondente ao período de 45 dias, referentes aos períodos de 2019 e 2020, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, a respeito da atualização, determinou que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 (id. 247350172).

2.

O reclamado argumenta que a decisão de primeira instância, ao declarar nulas as contratações da recorrida, foi equivocada por não considerar os fatos e documentos apresentados.

Defende que tais contratações não foram prorrogações ilegais, mas, sim, contratações autônomas originadas de processos seletivos distintos, cada um com prazo determinado e respaldados pela legislação municipal vigente.

Alega que as contratações estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para contratação temporária, mencionando a Lei Municipal aplicável que regulamenta a contratação de professores em situações excepcionais na Administração Pública.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pleito inicial.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (id. 247350179).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, deixo de conceder efeito suspensivo ao recurso por não configurar a hipótese prevista no art. 43, da Lei n° 9.099/95.

6.

Da análise dos documentos apresentados pelo reclamado, observa-se que
o primeiro contrato temporário celebrado entre as partes foi para a reclamante laborar no cargo de Professora, no período entre 21/1/2019 a 13/12/2019.
(id. 247348738).

7.

Já
no ano de 2020, a reclamante estabeleceu novo vínculo com o município reclamado para
substituição
de servidora que estava ocupando a função de coordenadora
(id. 247348746).

8.

O referido contrato teve aditivo para o período de 2021 (id. 247348746).

9.

A Lei Complementar municipal nº 1.115/2004, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado do município de Lucas do Rio Verde/MT, determina o prazo a ser observado por tais contratações nos seguintes termos:

“Art. 2° - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: III - admissão de professor ou professor substituto;

Art. 4° - As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

III - até um ano, nos casos dos incisos III e V do art. 2º;

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações
. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)”.

10.

Além disso, acerca do pagamento de férias, o § 1° do art. 11 da mencionada legislação prevê: “
O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações: I - pelo término do prazo contratual; § 1º Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas”.

11.

Por sua vez, o STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), definiu que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

(grifei).

12.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se que nenhuma das hipóteses elencadas na tese firmada foram comprovadas,
uma vez que, além de a legislação aplicável ao caso não prever o pagamento da verba pretendida, o reclamado também respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal em ambas as contratações.

13.

Ademais, restou comprovado o pagamento das férias e do terço de férias, conforme apontado pelo demandado, referente ao período de 2020 a 2022 (ids. 247348748, pág. 27 e 247349654, pág. 17).

14.

Ocasião em que a alteração legislativa dada pela Lei n° 3.278/2021 passou a prever o pagamento de férias, conforme disposto no art. 11, § 2º: “
Os contratos que forem extintos antes de um ano gerarão direito a férias proporcionais

indenizadas
”.

15.

Apesar de a sentença recorrida ter reconhecido o pagamento das verbas apenas nos exercícios de 2021 e 2022, verifica-se que o valor pago a título de férias e de terço constitucional ao final de 2021 corresponde ao devido pelo período total da segunda contratação.

16.

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece ser reformada.

17.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial.

18.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024